Tribunal: TJMT
Processo: 1025555-44.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025555-44.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LUCAS LUCIANO ZAROS - CPF: 037.556.101-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CONTRATUAL ASSINADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis – MT, em face de LUCAS LUCIANO ZAROS, objetivando o recebimento da quantia de R$ 138.700,00 supostamente oriunda de contrato bancário. A sentença julgou improcedente o pedido, ante a ausência de prova da contratação, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extratos bancários e planilhas unilaterais, desacompanhados de contrato assinado, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e da obrigação cobrada em ação de cobrança; e (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, diante da alegada ausência de complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da existência da obrigação em ações de cobrança bancária exige a apresentação de contrato escrito ou outro documento firmado pelas partes que demonstre a contratação e os termos pactuados.

4. A juntada de extratos e planilhas bancárias não supre a ausência de documento contratual, por se tratar de documentos unilaterais que não demonstram a anuência do suposto devedor nem a causa debendi.

5. A ausência de prova da contratação inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica e impede a procedência da cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e estaduais exige prova mínima da relação obrigacional para a validade da cobrança judicial, sendo insuficientes documentos produzidos apenas pela instituição financeira.

7. Inexistindo reforma da sentença, incide a regra do art. 85, § 11º, do CPC, autorizando a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, de forma proporcional e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença que julgou a demanda improcedente diante da ausência de documentação suficiente para respaldar a divida cobrada.

Tese de julgamento:

1. A cobrança judicial de crédito bancário exige a demonstração da relação jurídica obrigacional por meio de instrumento contratual assinado ou documento que comprove a anuência do devedor.

2. Extratos bancários e planilhas unilaterais não suprem a ausência de contrato assinado, por não demonstrarem a origem do débito nem o consentimento do suposto devedor.

3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida na “Ação de Cobrança” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
LUCAS LUCIANO ZAROS
, que tramita perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.),

julgou improcedente o pedido exordial. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

O apelante em suas razões (ID.

304456384 - ID de origem 187327185) alega inicialmente, que a sentença deve ser reformada porque a ação de cobrança não exige, como condição de procedência, a juntada de título executivo extrajudicial. Argumenta que apresentou documentos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e da inadimplência, incluindo extratos bancários, planilha de evolução da dívida e contrato, sendo tais documentos aptos à propositura da ação.

Afirma que, mesmo sem a assinatura do contrato, os extratos e planilhas comprovariam o uso dos valores pelo recorrido, além da inadimplência. Indica que a jurisprudência admite como prova suficiente, para ações de cobrança, documentos que evidenciem o mútuo, como extratos e históricos bancários. Reitera que o juízo de origem ignorou tais provas e julgou improcedente a ação sem considerar os elementos apresentados.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o julgamento de procedência do pedido formulado na inicial, prosseguindo-se a ação de cobrança, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou minoração dos honorários advocatícios fixados, com fundamento na equidade, diante do valor elevado da causa e da ausência de complexidade da demanda.

Contrarrazões sob ID. 304456389 - ID de origem 198342680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por BANCO BRADESCO S.A. contra LUCAS LUCIANO ZAROS, com o objetivo de obter o pagamento da quantia de R$ 138.700,00, alegadamente decorrente de contrato bancário firmado entre as partes.

O réu, devidamente citado, apresentou contestação, na qual, no mérito, sustentou a inexistência de relação jurídica válida e contestou a pretensão da parte autora, pleiteando a improcedência dos pedidos.

O magistrado de 1º grau julgou improcedente o pedido formulado na exordial, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, conforme exigido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, fundamentando sua tese na alegação de que a juntada de extratos e históricos bancários comprovariam o uso dos valores pelo recorrido e são suficientes para a procedência da ação de cobrança.

Consignou o julgador singular:

“O processo tem como objeto a cobrança do crédito no valor de R$ 138.700,00 (cento e trinta e oito mil e setecentos reais).

Observa-se do conjunto fático-probatório, que o requerente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados, conquanto não juntou nos autos o contrato pactuado devidamente assinado,

Neste cenário, revela-se inadmissível que um negócio jurídico de tal vulto, R$ 138.700,00 (cento e trinta e oito mil e setecentos reais), não esteja a parte credora devidamente documentada e, pretendendo promover uma cobrança exclusivamente em documentos que produzidos de forma unilateral, de maneira que não permite sequer uma certeza sobre a existência da relação jurídica.

Ressalta-se que o histórico bancário, por si só, não se presta a este fim, inclusive porque não comprova que os valores foram disponibilizados ao requerido. Por outro lado, o instrumento contratual sequer foi juntado nos autos, de modo que pudesse demonstrar a obrigação assumida pelo requerido.

Dessa forma, a ausência de efetiva prova da contratação do crédito, não permite conferir verossimilhança à cobrança, porquanto não comprovada a existência da relação jurídica havida entre os litigantes.”

Sem razão, contudo, a parte apelante.

Conforme se extrai dos autos, a ação foi ajuizada com o objetivo de reaver valores supostamente inadimplidos pelo recorrido em decorrência de contrato de crédito bancário. Todavia, o banco autor não juntou aos autos o instrumento contratual pactuado e assinado pelo suposto devedor, tampouco qualquer documento que comprove a formalização da operação de crédito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em se tratando de cobrança fundada em contrato bancário, incumbe ao autor a comprovação da existência da obrigação mediante apresentação de instrumento contratual que demonstre a contratação e seus termos.

Dessa forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Cobrança de cartão de crédito deve ser instruída com documentos que comprovem a existência da relação jurídica e demonstrem a progressão do débito. A ausência de documentos essenciais enseja a extinção sem resolução do mérito, com amparo no art . 485, IV, do CPC.” (TJ-MT - AC: 10090891720188110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. EXAURIMENTO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DECISÃO ESCORREITA. inteligência do artigo 62 DA LEI n. 7357/1995. ORIGEM DA DÍVIDA SEQUER MENCIONADA NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. inobservância do ônus da prova que incumbia ao reclamante. PROPOSTA DE ACORDO QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000680-11.2020.8.16.0180 - Santa Fé - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 02.08.2021)

No caso, não há nos autos qualquer prova da contratação bilateral do crédito, seja por contrato escrito, termo de adesão, proposta aceita ou qualquer documento assinado pelo devedor.

O histórico bancário apresentado, embora possa indicar movimentações em conta corrente, não se presta, por si só, à comprovação do débito. A simples existência de lançamentos financeiros ou planilhas unilaterais não demonstra que os valores foram efetivamente disponibilizados ao requerido, nem que este anuiu com os encargos cobrados, ou que reconheceu a obrigação de restituí-los.

Em ações de cobrança, é essencial que a parte autora comprove a causa debendi, isto é, o fato gerador da obrigação, conforme exige o artigo 373, inciso I, do CPC. A mera juntada de extratos ou demonstrativos bancários não basta para demonstrar a existência da relação jurídica ou a efetiva disponibilização de valores.

Dessa forma, diante da ausência de prova documental hábil a demonstrar a contratação do crédito, bem como a origem e efetiva disponibilização dos valores cobrados, impõe-se a manutenção da sentença objurgada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025